Tribunal: CARF
Processo: 10340.720007/2022-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10340.720007/2022-68
ACÓRDÃO
1202-002.369 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IGM PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Deve ser considerada preclusa a matéria não expressamente impugnada
em primeira instância. Matérias não impugnadas e, portanto, não
conhecidas pela primeira instância julgadora, não podem ser apreciadas
em grau de recurso, diante de manifesta ausência de dialeticidade entre o
recurso voluntário e a decisão recorrida.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário em relação à contestação do ADE e da exclusão do Simples Nacional bem como
quanto às razões de defesa trazidas apenas em sede de impugnação, por preclusão e, na parte
conhecida, rejeitar as preliminares de nulidade.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Fl. 5006
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.369 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720007/2022-68
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Andrea Viana Arrais Egypto
(substituto[a] integral), Liana Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos que permeiam o presente processo, passa-se a
transcrever o acórdão da DRJ.
1. O Contribuinte em epígrafe teve contra si lavrados 04 (quatro) expedientes,
todos formalizados a partir d’uma mesma ação fiscal e/ou dela decorrente. São os
seguintes:
1.1. Autos sob no 10340.721302/2021-51, em que se formalizou a sua exclusão do
Simples Nacional, assim com efeitos a contar de 01/01/2017. Do ato que o
determinou, dele o Interessado teve ciência em 22/10/2021 (fl. 4491 dos autos
sob no 10340.721302/2021-51), contra o que se insurgiu em 19/11/2021 (fls.
4492/4510 dos autos sob no 10340.721302/2021-51), bem como em 26/08/2022
e 29/08/2022 (fls. 4523/4644 dos autos sob no 10340.721302/2021-51).
1.2. Autos sob no 10340-721.613/2021-10, em que formalizadas exigências a
título de IRPJ, CSLL, Contribuição ao PIS/PASEP e Cofins, tudo pertinente a fatos
geradores encontradiços entre e inclusive 01/01/2017 a 31/12/2019, vista a
exclusão do regime privilegiado. Disso o Interessado tomou ciência em
07/01/2022 (fl. 168 dos autos sob no 10340-721.613/2021-10), contra o que se
insurgiu em 07/02/2022, não nos autos em referência, mas em um só todo com a
peça que fez juntar às fls. 4884/4896 dos autos sob no 10340-720.007/2022-68.
1.3. Autos sob no 10340-721.614/2021-64, em que formalizadas exigências a
título de Contribuição Previdenciária (quota patronal, por riscos ambientais do
trabalho e de interesse de terceiros), tudo pertinente a fatos geradores
encontradiços entre e inclusive 01/01/2017 a 31/12/2019, assim com base em
remuneração indicada em Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à
Previdência Social – GFIP, e vista a exclusão do regime privilegiado (a hipótese
seria a de isenção dentro do referido regime). Disso o Interessado tomou ciência
em 07/01/2022 (fl. 120 dos autos sob no 10340-721.614/2021-64), contra o que
se insurgiu em 07/02/2022, não nos autos em referência, mas em um só todo com
a peça que fez juntar às fls. 4884/4896 dos autos sob no 10340-720.007/2022-68.
1.4. Autos sob no 10340-720.007/2022-68, em que formalizadas exigências a
título de Contribuição Previdenciária (quota patronal), tudo pertinente a fatos
geradores encontradiços entre e inclusive 01/01/2017 a 31/12/2019, assim com
base em apuração de remuneração indireta paga a sócios (não indicada em Guia
Fl. 5007
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.369 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720007/2022-68
3
de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social – GFIP), e vista a
exclusão do regime privilegiado (a hipótese seria a de isenção dentro do referido
regime). Disso o Interessado tomou ciência em 07/01/2022 (fl. 4881 dos autos sob
no 10340-720.007/2022-68), contra o que se insurgiu em 07/02/2022 (fls.
4884/4896 dos autos sob no 10340-720.007/2022-68).
2. No caderno processual presente (autos sob no 10340-720.007/2022-68) e como
se dizia no parágrafo 1.4 imediatamente acima, contra o Contribuinte em epígrafe
foram lavradas exigências a título de Contribuição Previdenciária (quota patronal),
tudo pertinente a fatos geradores encontradiços entre e inclusive 01/01/2017 a
31/12/2019, conforme razão exposta às fls. 75/84, de que se extraem as
passagens seguintes:
2. O sujeito passivo, doravante denominado IGM, é empresa que atuou no
segmento de fabricação de esquadrias de madeira e de peças de madeira
para instalações industriais e comerciais. Desta forma, contratou segurados
remunerados filiados ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS). As
contribuições sociais decorrentes da mão de obra remunerada destes
segurados são objeto do presente PAF.
3. A ação fiscal iniciou-se em 18/05/2021, com a ciência do contribuinte
acerca do Termo de Início de Procedimento Fiscal (TIPF) e intimação para
apresentação da Escrituração Contábil Digital por meio do Sistema Público
de Escrituração Digital(ECD/SPED) ou Livro-Caixa.
[...]
8. Ao optar pelo SIMPLES NACIONAL, a IGM deixou de recolher as
Contribuições Previdenciárias Patronais (CPP), inclusive aquelas relativas ao
Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa decorrente dos Riscos
Ambientais de Trabalho (GIIL-RAT) e as Contribuições Parafiscais às outras
entidades denominadas Terceiros. Excluída do regime, passam a ser devidas
novamente estas contribuições.
[...]
10. O objeto deste PAF são as contribuições sociais previdenciárias
arrecadadas pela Receita Federal do Brasil, não oferecidas à tributação pelo
sujeito passivo em Guia do FGTS e Informações à Previdência (GFIP)
relativas a remunerações indiretas concedidas a contribuintes individuais.
[...]
11. Foram identificadas, na contabilidade fornecida pela empresa,
remunerações indiretas pagas a sócios (contribuintes individuais) não
declaradas em GFIP, e em consequência foram lançadas correspondentes
Contribuições
Previdenciárias
Patronais
(informações
contábeis
e
consolidação dos valores no anexo VII). Passa-se a explicar como foram
identificadas as remunerações indiretas concedidas aos sócios da empresa.
Fl. 5008
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.369 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720007/2022-68
4
[...]
12. Intimado a apresentar contabilidade por meio do TIPF (18/05/2021), e
reintimado por meio do TIF no 1 (25/06/2021), o contribuinte enviou o
arquivo “movimento caixa.csv” (14/07/2021) com diversos lançamentos
que indicavam despesas particulares ligadas à sócia ROSÂNGELA
MORGENSTERN MILESKI, CPF 026.587.649-44, tais como pagamento de
contas de energia elétrica e água de sua residência, cartões de crédito, de
lojas de roupas, de supermercados etc. A IGM foi então intimada, por meio
do TIF no 2 (06/08/2021), a apresentar os comprovantes dos lançamentos
contábeis da planilha anexa ao Termo. Na intimação solicitou-se:
Os comprovantes devem ser detalhados, c/ informações dos
endereços(contas de água, luz, etc), veículos financiados (renavam),
mercadorias, beneficiários (despesas c/ escola, cursos, celular, etc). Extratos
de cartões de bancos, de supermercados, de lojas, de combustível, de
crédito, etc, devem constar os titulares e as compras individualizadas
(demonstrativo completo).
13. Em resposta (30/08/2021) o contribuinte limitou-se a anexar extratos
de pagamentos de despesa emitidos por meio dos aplicativos “SICREDI” e
“Bradesco Net Empresa” (extratos no anexo VIII). Ainda que os arquivos
entregues não correspondessem ao solicitado na intimação, pôde-se
constatar claramente pelas descrições dos pagamentos que as despesas ali
contidas eram gastos particulares da família MILESKI. IGUATAMIR MILESKI,
CPF 569.211.109-82, esposo de ROSÂNGELA MORGENSTERN MILESKI,
embora esteja declarado como gerente empregado, na realidade é sócio
responsável pela IGM juntamente com sua esposa, conforme se
demonstrará. O próprio e-mail do responsável pela empresa cadastrado na
Receita Federal leva seu nome: IGUATAMIR@IGMPARANA.COM. O filho do
casal, PEDRO HENRIQUE MILESKI, CPF 097.464.449-80, nascido em
26/05/2004, sócio formal da empresa, contava com 12 anos na 4a alteração
contratual em 2016, sendo menor impúbere ainda representado pela sua
mãe ROSÂNGELA. Logo na primeira página do anexo VIII consta o boleto de
pagamento da Escola Santa Terezinha, na qual estudava o outro filho do
casal, ANTONIO MARCOS MILESKI. O CPF 569.211.109-82, do responsável
pelo pagamento, é de IGUATAMIR MILESKI. Na pág 4 há o pagamento do
cartão da loja Magazine Luíza, LUIZA CRED, em nome da sócia ROSÂNGELA
MILESKI;
na pág 14 despesas de Viviane na loja de roupas Renner; na pág 18 compras
no supermercado Mufatto, na pág 24, pagamento da fatura Mastercard de
IGUATAMIR MILESKI, pág 37 pagamento de inscrição de PEDRO HENRIQUE
MILESKI no Processo Seletivo Simplificado organizado pela Universidade
Estadual de Ponta Grossa, pág 52 pagamento de licenciamento de veículo
Hyundai iX35, placa AZT2702, de propriedade de ROSÂNGELA MILESKI, pág
Fl. 5009
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.369 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720007/2022-68
5
67 pagamento de compras no supermercado Condor, pág 68 pagamento de
despesas no NUBANK, conta de titularidade de ROSÂNGELA MILESKI, pág 70
pagamento do IPTU da casa da família, pág 73 pagamento do cartão
Bradesco Prime de ROSÂNGELA MILESKI, pág 74 pagamento de cartão
despesas de combustível de IGUATAMIR MILESKI, pág 80 pagamento de
cartão de crédito Mastercard de IGUATAMIR MILESKI, pág 87 e 88
pagamento de escola de PEDRO HENRIQUE MILESKI, sob responsabilidade
de IGUATAMIR MILESKI, pág 89 pagamento de cartão Mastercard de
ROSÂNGELA MILESKI, pág 90 pagamento de conta de telefone de
Vivi(Viviane). Ao longo das 4.407 páginas de extratos, estas e outras
despesas familiares foram se repetindo, o que cristalizou a convicção de
que a família MILESKI, representada pelo casal ROSÂNGELA e IGUATAMIR,
utilizou-se largamente dos recursos da empresa para pagar despesas
domésticas.
14. Em vista dos fatos, intimou-se novamente a IGM, mediante TIF no 3
(10/09/2021)para que apresentasse efetivamente os documentos que
sustentam os lançamentos contábeis selecionados. Explicou-se ao
contribuinte, mais uma vez, que os comprovantes hábeis dos lançamentos
contábeis a serem apresentados são documentos fiscais, tais como: Fatura
de Cartão de crédito – extrato completo, onde consta o nome do Titular e
as mercadorias adquiridas, Fatura de energia elétrica, telefone celular,
água, etc, constando endereço do fornecimento do serviço e o nome do
titular, boleto de financiamento com identificação inequívoca do bem
financiado(veículo, imóvel, etc), Notas Fiscais de mercadorias compradas e
de serviços contratados. Foi determinado, também, que os comprovantes
deveriam ser anexados individualmente, relacionados na ordem sequencial
em que eram elencados na planilha anexa ao Termo de Intimação (anexo
VII).
15. Em resposta (24/09/2021) a IGM apresentou, por meio do dossiê digital
no 13033.375139/2021-10, doze arquivos contendo faturas/notas de
despesas, cujos comprovantes estão nos anexos IX.1 e IX.2 (dividido por
restrição operacional do tamanho do arquivo). As faturas apresentadas
comprovam despesas familiares feitas pelo casal ROSÂNGELA e
IGUATAMIR. O cartão Itaucard de ROSÂNGELA MILESKI (pág.1 e 2)
apresenta compras nas lojas de departamento Havan, supermercado
Condor(bairro
Uvaranas),
supermercado
Muffato
(bairro
Olarias),
supermercado Sempre Mais, supermercado Tozetto (bairro Oficinas),
centro de beleza Salão Selma, Dablios confecções e presentes, loja de
animais (pet shop) Agropecuária São Francisco, Auto Posto Pianowski. A
fatura da NET, pág 3, indica que a instalação do serviço (NET Virtua, NET TV
e NET fone) fica na casa de IGUATAMIR MILESKI, Rua Jorge Holzmann, 603,
Colônia Dona Luiza, Ponta Grossa, PR. A Nota Fiscal da Galway Ensino de
Idiomas, pág 9, refere-se ao curso de inglês de PEDRO HENRIQUE MILESKI.
Fl. 5010
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.369 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720007/2022-68
6
O cartão de crédito do Banco Cetelem, pág 12 e 13, apresenta diversas
compras nos Supermercados Muffato e Condor. A fatura da Copel, pág 16 e
17, refere-se ao fornecimento de energia elétrica da residência da família
MILESKI, na Rua Jorge Holzmann, 603. A fatura de cartão de crédito da
NUBANK, de IGUATAMIR MILESKI, pág 22 e 23, revela compras no Shopping
Palladium em Ponta Grossa, supermercados Tozetto, Condor, K, Muffato e
Gorchinski, farmácia Fleming e American Bar. Na pág 31 revela compras
também em açougue, padaria, confeitaria. Pág. 76, compras na Kalunga,
casa do Atirador, churrascaria Lugano, Bier Ponta Grossa Bar,
supermercados e farmácias. Pág 93, compras em diversos supermercados,
churrascaria Bola Branca, churrascaria Lanc Aparecida, churrascaria
Gigantão, Adm Vip S. Cartão Itaucard de ROSÂNGELA MILESKI, pág. 101,
compras de materiais de construção, tratamento dentário Odonto
Excelence, Acqua Tropical turismo e entretenimento em Araucária, Nelza
Maria di Domenico loja de roupas e vestuário, Mc Donald ́s Ponta Grossa,
supermercados e farmácias. Pág 104, Decolar turismo, Kalunga Ponta
Grossa, Tim, Havan. Cartão SICREDI, pág. 149, escola de inglês Influx,
Enseada Itapema apartamentos, restaurantes e lanchonetes em Itapema.
Cartão Mastercard Gold de IGUATAMIR MILESKI, pág 150, compras em
supermercados Muffato, Tozetto, Condor, posto de gasolina, restaurante
Espetinho de Ouro em Balneário Camboriú, etc. Assim, no decorrer da
análise dos comprovantes apresentados pela IGM, as compras e
pagamentos de despesas da família MILESKI se repetem contínua e
invariavelmente por todo o período fiscalizado demonstrando cabalmente
que tais recursos compreendem remunerações indiretas concedidas aos
sócios na medida em que pagas pela empresa em benefício direto destes.
16. O relatório DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO, anexo a este PAF, detalha
as bases de cálculo consolidadas mensalmente, as alíquotas aplicadas,
deduções e valores devidos em cada período de apuração.
[...]
17. Os elementos que serviram de base ao presente lançamento estão
referidos no decorrer deste relatório e apensados como anexos quando
relevantes às provas dos fatos, tendo sido apresentados pelo contribuinte
em atendimento aos Termos de Intimação lavrados no decorrer da ação
fiscal ou obtidos por meio de informações dos sistemas da Receita Federal
do Brasil, instituições financeiras e cartórios.
18. No período fiscalizado, o contribuinte efetuou declarações de tributos
devidos em PGDAS-D (anexo V) e respectivos recolhimentos em DARF
código de receita “3333 – SIMPLES NACIONAL” (anexo X). A parcela
destinada ao INSS dos valores declarados em PGDAS-D e recolhidos em
DARF foi deduzida integralmente dos lançamentos contidos no PAF no
Fl. 5011
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.369 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720007/2022-68
7
10340-721.614/2021-64, não restando valores a serem aproveitados no
presente PAF.

2.1. Disso o Interessado tomou ciência em 07/01/2022 (fl. 120), contra o que se
insurgiu em 07/02/2022, não nos autos aqui, mas em um só todo com a peça que
fez juntar às fls. 4884/4896 dos autos sob no 10340-720.007/2022-68. Breve
síntese, alega prejudicialidade do que discutido e ainda a decidir nos autos sob no
10340.721302/2021-51 em relação ao corrente processado. A dizer, que qualquer
ato fiscalizatório tendente a desaguar em exigências tributárias que tais deveria
ter seu desenlace para só depois de finda a discussão administrativa lá inaugurada
(autos sob no 10340.721302/2021-51). Não por outra razão, em “resposta ao
Termo de Intimação no 4” (fl. 4889 dos autos sob no 10340-720.007/2022-68),
adiantara à Fiscalização que “aguardaria a resposta quanto ao julgamento do Ato
de Exclusão, para que aí se pronunciasse em questão do qual Regime Tributário
adotaria em se confirmando a Exclusão” (fl. 4889 dos autos sob no 10340-
720.007/2022-68).
Disso tudo, como formalizadas as exigências tributárias de modo prematuro,
como assim o entende, enxergaria na espécie a concreção de ofensa ao
contraditório e à ampla defesa.
Note-se que a impugnação apresentada pela Recorrente se limitou a questionar a
lavratura de autos de infração enquanto ainda estivesse pendente de decisão definitiva no
processo sob no 10340.721302/2021-51, no qual se discute o ADE que determinou a exclusão da
Recorrente do Simples Nacional.
Em síntese, a DRJ julgou improcedente a impugnação com base no entendimento
consolidado por este Conselho no enunciado da Súmula CARF no 77.
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário alegando, em síntese:
 Nulidade por vícios no TDPF;
 Exclusão indevida do Simples Nacional
 Parte dos valores autuados se referem a remuneração indireta dos sócios e,
não se tratando de pro-labore, não devem compor a base de cálculo das
contribuições;
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator
Fl. 5012
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.369 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720007/2022-68
8
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e,
portanto, deve ser conhecido.
Como relatado linhas acima, a Recorrente se limitou a impugnar a autuação sob um
aspecto formal, mais precisamente, alegou que enquanto estivesse pendente de decisão definitiva
a ser proferida nos autos do processo sob no 10340.721302/2021-51, no qual se discute a exclusão
da Recorrente do Simples Nacional, não seria válida a lavratura de autos de infração para a
exigência de tributos.
Dessa forma, apesar do recurso voluntário ter abordado matérias não impugnadas,
passa-se a conhecer das razões relacionadas a supostas nulidades do lançamento.
Cabe dizer, ainda, que as controvérsias relativas à exclusão do Simples Nacional já
foram discutidas nos autos do processo sob no 10340.721302/2021-51, que foi julgado nesta
mesma sessão de julgamento, de modo que os questionamentos formulados pela Recorrente
relacionados à exclusão e seus efeitos retroativos não devem ser conhecidas na ocasião do
presente julgamento.
A Recorrente alega, ainda, a nulidade do procedimento por vício no TDPF.
Contudo, apesar de apontar a presença de vícios no TDPF e apresentar argumentos
genéricos relacionados aos princípios que regem o processo administrativo fiscal, a Recorrente
não comprova o prejuízo que teria sofrido no exercício do seu direito de defesa, de modo que não
há como acolher a sua pretensão de ver reconhecida a nulidade do procedimento de fiscalização
ou da autuação.
Desse modo, entendo ser plenamente aplicável o enunciado da Súmula CARF no
171:
Súmula CARF no 171
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
As demais razões recursais estão relacionadas ao mérito da exigência e
representam inovação recursal, uma vez que não foram expressamente impugnadas em primeira
instância. Dessa forma, entendo que não devem ser conhecidas.

Fl. 5013
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.369 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720007/2022-68
9
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, apenas na parte que
trata das preliminares por vício no TDPF e, na parte conhecida, rejeitar a preliminar de nulidade e
negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 5014
DF CARF MF
Original